Tribunal: TJES
Processo: 0013639-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013639-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado e laudo pericial, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha).
5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a dinâmica do tráfico na região, a atuação coordenada com uso de rádios comunicadores e a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas.

6. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo quando harmônico e ausente demonstração de má-fé ou interesse na incriminação indevida, circunstância não verificada no caso.

7. Inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, pois os elementos concretos — quantidade e diversidade das drogas, apreensão de rádios comunicadores e existência de outras ações penais por crimes da mesma natureza — evidenciam dedicação a atividades criminosas.

8. A utilização da quantidade e natureza das drogas para fundamentar a exasperação da pena-base e para afastar o redutor não configura
bis in idem,
conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias concretas do caso e à existência de ações penais em curso por crimes da mesma natureza, evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 424.823/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer; TJES, Apelação Criminal nº 0004457-34.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013639-82.2021.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
,
manifestando seu inconformismo com a sentença
do Juízo da
10
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, na forma do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe o cumprimento da pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna
pela absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, ante a inexistência de provas capazes de sustentar referida condenação. Não sendo este o entendimento desse Sodalício, pugna pela aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
(tráfico privilegiado)
.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Narra a peça acus
atória que: “(...
) Conforme narrado pelos po
li
ciais militares responsáveis pela ocorrência, após receberem informações acerca de um grupo de indivíduos que estaria realizando tráfico de drogas de forma ostensiva nas proximidades da Creche Maria Goretti Cosme Coutinho, iniciaram incursão pelos beco do bairro no intuito de localizar o grupo em questão, sendo que abordaram na localidade conhecida como "Brasil" o conduzido HUDSON FEITOSA SALVINO, que trazia consigo um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes da regi
ã
o.

Valendo-se das informações copiadas no rádio comunicador que estava em poder do conduzido HUDSON, lograram êxito em identificar o ponto onde estaria o grupo com quem ele trocava informações referentes ao tráfico, sendo que no local em questão avistaram os conduzidos FABRÍCIO EVANGELISTA DOS SANTOS e
ALEXANDRE ALMEIDA DA CONCEIÇAO
, além do adolescente infrator MATHEUS ANGELO GOMES DE ALMEIDA, os quais empreenderam fuga correndo ao perceberem a presença policial, sendo perseguidos e abordados.

Em poder do conduzido FABRÍCIO, os policiais militares localizaram um rádio comunicador, sendo outro rádio comunicador localizado em poder do conduzido ALEXANDRE. Já em poder do adolescente infrator MATHEUS, localizaram uma bolsa contendo 75 "pinos de cocaína", 31 "pedras de crack", 23 "buchas de maconha", 01 aparelho de telefonia celular e R$254,00 em espécie.

Ressaltaram, por fim, que todos os três rádios comunicadores apreendidos, sendo cada um apreendido em poder de um dos conduzidos maiores de idade, estavam sintonizados na mesma frequência, qual seja a frequência comumente utilizada por traficantes locais, e que tem conhecimento da dinâmica utilizada pelos traficantes da região no sentido de atribu
í
rem aos adolescentes o manuseio das drogas enquanto os maiores de idade ficam responsabi
li
zados pelo repasse de informações referentes
a
presença policial.

P
ois bem.
A
pós detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
Explico.

A
BSOLVIÇÃO

Almeja o Apelante a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de provas aptas a respaldar o decreto condenatório. Contudo, razão não lhe assiste.

Verifica-se que a
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado e pelo laudo pericial químico, que confirmou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas. No que tange à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a diligência são harmônicos e dotados de plena credibilidade. Os agentes relataram que a incursão ocorreu no Morro do Cruzamento, local conhecido pela intensa mercancia ilícita, onde o apelante, já conhecido pelas guarnições sob a alcunha de "Bategol", foi visualizado e detido em contexto típico de tráfico, juntamente com o corréu que operava um rádio comunicador.

É cediço que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para lastrear um decreto condenatório, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente o réu.

Dessa forma, a versão negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada e em total dissonância com o robusto acervo probatório colhido durante a instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca dessa presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso
.” (STJ; AgRg-HC 424.823; Proc. 2017/0294569-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer)

APLICAÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, este também não deve ser acolhido, na medida em que para a concessão do benefício, o agente deve preencher cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

Contudo, no caso em tela, a expressiva quantidade e a diversidade das drogas apreendidas — crack, maconha e cocaína —, somadas à apreensão de rádios comunicadores e ao fato de o réu responder a outras ações penais por crimes da mesma natureza ((0020421- 42.2020.8.08.0024 e 0008969-98.2021.8.08.0024), evidenciam que ele se dedica de forma habitual e profissional à atividade criminosa.

Tais circunstâncias afastam a figura do "traficante ocasional" que a lei visou beneficiar, revelando, ao contrário, um envolvimento estável com a estrutura do tráfico local. Ressalte-se que a utilização da natureza e quantidade de drogas tanto para a fixação da pena-base quanto para afastar o redutor do privilégio não configura
bis in idem
, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, diante da gravidade concreta da conduta.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os requisitos para o reconhecimento do benefício do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso em questão, diante a quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, aliada às circunstâncias concretas do caso, que corroboram que o réu se dedica a atividades criminosas, resta evidenciado que o mesmo não é merecedor do benefício da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Precedentes
. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0004457-34.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 21/06/2022) (grifo nosso)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.